Tribunal: TCU
Processo: 016.807/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7449/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.807/2023-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Veronica Pires de Azevedo (XXX.414.901-XX); Elaine Fernandes Albernaz Ferreira (XXX.353.531-XX); Elisangela Farias Dias da Silva (XXX.228.670-XX); Gabriela dos Santos Dias (XXX.328.185-XX); Gabriele dos Santos Dias (XXX.328.175-XX); Jonas Francisco Peres Farias (XXX.432.540-XX); Marcela Reis Dias Ramos (XXX.484.737-XX); Maria Pires de Azevedo (XXX.883.831-XX); Silvia Cristina Alves Messias (XXX.909.067-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.